Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721380-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: ERISMAR DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosângela da Rosa Corrêa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 235122531, autos n. 0712891-62.2022.8.07.0004) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra Erismar da Silva Santos, determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais (ID 72318797), a agravante narra que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de honorários de sucumbência fixados por sentença proferida nos autos de busca e apreensão. Aponta recente alteração legislativa operada pela Lei n. 15.109/2025 que, ao acrescentar o §3o ao art. 82 do CPC, dispensou o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais, impondo ao réu ou ao executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que: (i) seja dispensada do recolhimento das custas processuais; e (ii) seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 72317036). Em decisão (ID 72328517), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O agravado não apresentou contrarrazões (ID 73742221). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, o Juízo de origem promoveu a retratação da decisão agravada, recebeu a emenda da petição inicial da fase executória e dispensou a agravante de recolher as custas por força do disposto no art. 82, §3o, do CPC[1]. Confira-se a superveniente decisão em referência, ad litteris: Reconsidero a decisão de ID 235122531, nos termos da Lei n. 15.109 de 13/03/25. Recebo a emenda de ID 231924452. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora. Retifiquem-se os autos quanto aos polos, caso necessário. Retifiquem-se também para corrigir o valor da causa, conforme cálculos apresentados pela parte exequente. Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor atualizado da condenação, na pessoa de seu advogado ou, pessoalmente, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do disposto no Art. 513, 2o, do CPC, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese da parte devedora haver sido citada por edital e, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, intime-se o executado por edital, nos termos do disposto no Art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Na hipótese da parte executada ter mudado endereço, sem comunicar ao Juízo, os prazos previstos na presente decisão devem fluir a partir da juntada aos autos do mandado de intimação não cumprido ou da publicação do ato no Dje, conforme exegese do §3o do artigo 513 do CPC. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Noutro giro, cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intime-se a parte credora para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens da parte executada, passíveis de constrição, na hipótese de ausência de indicação na petição de cumprimento de sentença. Por consequência, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal, pois a tutela recursal não é mais útil ou necessária. Em outras palavras, a retratação da decisão recorrida retira a razão de ser do recurso, tendo em vista que a parte, mesmo antes do julgamento do agravo de instrumento, obteve a almejada melhora da situação jurídica. 3. Com essas razões, torno sem efeito a decisão de ID 72328517 e, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)